Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709237-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, as razões do agravo de instrumento, sob pena de cancelamento da distribuição. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator